Tribunal: TJDFT
Processo: 0754420-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA TERRITORAL RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de ação distribuída em foro aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, resta evidenciada a prática processual abusiva, o que justifica a declinação de competência de ofício. Inteligência do art. 63, § 5o, CPC.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.